Tribunal: TJSP
Processo: 1500173-41.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matérias questionadas foram decididas expressamente no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500173-41.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que
é embargante SAMUEL RODRIGO AFONSO, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500173-41.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1500173-41.2019.8.26.0597/50000
Comarca: Sertãozinho
Embargante: Samuel Rodrigo Afonso
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35336
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Matérias questionadas
foram decididas expressamente no acórdão embargado
Ausência de contradição, obscuridade ou omissão

Acórdão devidamente fundamentado Prequestionamento
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Samuel Rodrigo Afonso, contra o v. acórdão de fls.
432/445, que, por unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso de apelação para, mantida a condenação por
violação ao art. 168, §1o, III, do Código Penal, reconhecer
a causa de redução de pena prevista no art. 16 do
Estatuto Repressivo, fixando a pena em 06 meses e 06
dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 04 dias-multa, no mínimo legal. Presentes
os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi
substituída por multa, no valor de 05 salários-mínimos,
com destinação a ser definida pelo juízo das execuções
penais.
O embargante, em síntese, alega haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500173-41.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
3
omissão no v. acórdão, por não ter enfrentado diversos
pontos impugnados pela defesa em suas razões de
apelação, bem como jurisprudência consolidada sobre o
tema, entendendo haver violação às disposições previstas
no art. 489 do Código de Processo Penal. Além disso,
insiste na tese absolutória ou, subsidiariamente, na
desclassificação para a conduta prevista no art. 345 do
Código Penal ou que seja ofertado Acordo de Não
Persecução Penal ANPP, conforme art. 28-A do Código
de Processo Penal (fls. 01/12).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Observa-se da petição de embargos de
declaração que a defesa busca claramente rediscutir o
mérito, voltando a fazer questionamentos já enfrentados
pela Turma Julgadora, bem como trazendo um novo
pedido, não postulado em suas razões de apelação (fls.
340/350), que é o pedido de proposição de Acordo de Não
Persecução Penal ANPP, o qual é intempestivo, tendo
havido preclusão em relação a esse tema.
No mais, tanto a magistrada sentenciante
quanto a Turma Julgadora, consignaram os motivos que
justificaram a r. sentença condenatória, tendo o réu obtido
parcial provimento de seu recurso, reconhecendo-se a
atenuante do arrependimento posterior, conforme art. 16
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500173-41.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
4
Também foi enfrentada e afastada a pretendida
desclassificação da conduta para o delito de exercício
arbitrário das próprias razões, nos termos do art. 345 do
Código Penal.
Ademais, é desnecessário que o julgador
enfrente item por item das alegações defensivas, sendo
suficiente que deixe claros os motivos de sua decisão, com
fundamentação idônea e não necessariamente prolixa.
Nesse
sentido
Mário
Guimarães
já
se
pronunciou:
“Não precisa o juiz reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o
juiz acolhe um argumento bastante para sua
conclusão, não precisará dizer se os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não1”.
Desse modo, entendo não haver qualquer
contradição,
omissão
ou
obscuridade
na
Decisão
Colegiada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições e, inexistindo
na decisão embargada omissão a ser suprida, nem
dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
1 Rio de Janeiro: Forense, 1958, in o Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500173-41.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
5
Além disso, no que se refere a eventual
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente,
quando a decisão embargada, efetivamente, padecer de
algum dos vícios enumerados, taxativamente, nos arts.
382, 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que, como
anteriormente expusemos, não é o caso dos autos.
E
quanto
ao
prequestionamento,
a
jurisprudência:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
Assim,
mesmo
que
a
Defesa
entenda
insuficientes as razões e fundamentos que embasaram o
v. Acórdão ora embargado, não se sustenta a alegação de
que o julgado possui as deficiências previstas no artigo
619
do
Código
de
Processo
Penal
(obscuridade,
contradição ou omissão).
Não é razoável que se admita a deturpação
da finalidade jurídico-processual do recurso em exame,
pois se trata de utilização equivocada do instituto,
geralmente, buscando a reanálise de matéria ou
controvérsia
jurídica
já
enfrentada
pela
Turma
Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500173-41.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
6
Reforço e reitero, o uso dessa via processual,
ainda que buscando o prequestionamento, pressupõe a
existência de obscuridade, contradição ou omissão, não
sendo o meio legal para reanalisar as questões decididas
e o acerto do julgado.
Portanto, pelos motivos acima apresentados,
verificando-se a ausência de obscuridade, contradição ou
omissão no v. Acórdão, seus termos devem permanecer
inalterados. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios interpostos por Samuel
Rodrigo Afonso.
CAMILO LÉLLIS
Relator